Tribunal: TJBA
Processo: 8122568-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122568-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ROBERTO MOTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CABO DE ENERGIA ELÉTRICA CAÍDO NA VIA PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de indenização proposta por consumidor equiparado, em razão de acidente de trânsito provocado por cabo de energia elétrica desprendido na via pública, que causou danos materiais ao veículo e abalo moral ao condutor. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a COELBA ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. A concessionária interpôs apelação sustentando ausência de nexo causal, culpa de terceiro e excesso no valor arbitrado.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a configuração de responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica por acidente causado por cabo caído na via pública; e (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais, diante da alegação de excesso.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, por ser prestadora de serviço público, é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/88 e os arts. 14 e 22 do CDC. Demonstrada a existência do dano e o nexo de causalidade, e não comprovada excludente de responsabilidade, impõe-se o dever de indenizar. A prova documental anexada aos autos confirmou a falha na prestação do serviço, com negligência quanto à manutenção da rede elétrica. O valor arbitrado a título de dano moral mostrou-se proporcional à gravidade do evento e aos transtornos suportados pelo autor, sem configurar excesso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. “1. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, inclusive quando cabos elétricos caem sobre a via pública. 2. A ausência de comprovação de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima impede o afastamento da responsabilidade. 3. É válida a fixação de indenização por danos morais quando presentes o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14, 17, 22; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível n.º 8000580-66.2016.8.05.0211, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 06/02/2023; TJ-BA, Apelação Cível n.º 0133411-54.2005.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 4ª Câmara Cível, j. 12/02/2020; TJ-BA, Apelação Cível n.º 8000142-51.2018.8.05.0023, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 25/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.